Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE 50% DO IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DECORRENTE FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.127 STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não há óbice à penhora realizada em face da indivisibilidade do bem imóvel constrito, pois, no caso em apreço, aplica-se a regra prevista no art. 843 do CPC, que autoriza tal medida, preservando a quota-parte do coproprietário alheio à execução e reservando o seu direito de preferência para fins de arrematação do bem.
2. A Lei n. 8.009/90, em seu art. 3°, inc. VII, permite expressamente a penhora do bem de família para a satisfação da obrigação assumida pelo fiador em contrato de locação, o que é o caso dos autos.
3. “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. (Tese firmada no julgamento do RE 1.307.334/SP - Tema 1.127 DO STF).
4. “No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade”. (RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022).
5. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11 do CPC, suspendendo a sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida.
6. Apelação conhecida e não provida.